Tribunal: TJMT
Processo: 1026652-09.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026652-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZONILDE OLIVA DEPINTOR - CPF: 906.099.051-04 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO MONETÁRIA. CRUZEIRO REAL PARA URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI N. 8.880/1994. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento na inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ao argumento de que o cargo ocupado teria sido criado somente após a vigência da Lei n. 8.880/1994. A autora alega que o cargo de professora já existia anteriormente e que a legislação posterior apenas promoveu reestruturação da carreira, pleiteando, assim, o reconhecimento do direito às diferenças salariais.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de professora ocupado pela recorrente foi criado antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, condição necessária ao reconhecimento do direito à conversão monetária; e (ii) verificar se a reestruturação posterior da carreira afasta o direito à percepção de diferenças salariais em razão da defasagem na conversão.

III. Razões de Decidir

3.

A Lei Municipal n. 2/1983 criou o cargo de Professor no Município de Sinop/MT, e a Lei n. 295/1993 manteve sua existência jurídica, demonstrando a anterioridade do cargo em relação à vigência da Lei n. 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4.

A Lei Municipal n. 568/1999 promoveu apenas reestruturação do quadro funcional preexistente, não tendo criado novos cargos, conforme interpretação de seus artigos 53 e 54.

5.

A jurisprudência do TJMT reconhece que cargos criados antes da Lei n. 8.880/1994 conferem aos seus ocupantes o direito à apuração de eventuais perdas decorrentes da conversão monetária, afastando-se a tese de extinção da liquidação por “liquidação zero”.

6.

A data da posse do servidor é irrelevante para a configuração do direito à conversão; o critério determinante é a data de criação do cargo ocupado.

7.

Laudo pericial constante nos autos comprova a existência de defasagem remuneratória na conversão, circunstância que autoriza o prosseguimento da liquidação de sentença.

8.

Conforme orientação do STJ no REsp 561.836/RN, para o reconhecimento do direito às diferenças decorrentes da conversão, exige-se: (i) o recebimento de salário durante o mês trabalhado; (ii) a demonstração de perda remuneratória na conversão; e (iii) a inexistência de reestruturação legislativa que tenha corrigido integralmente as perdas.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência jurídica do cargo antes da vigência da Lei n. 8.880/1994 configura pressuposto para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária.

2.

A reestruturação posterior da carreira não afasta, por si só, o direito à liquidação das perdas salariais, especialmente quando comprovadas por laudo técnico.

3.

A extinção da liquidação por ausência de crédito (“liquidação zero”) é incabível quando demonstrada a anterioridade do cargo e a ocorrência de perda remuneratória.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal n. 2/1983, art. 11; Lei Municipal n. 295/1993; Lei Municipal n. 568/1999, arts. 53 e 54; Lei Federal n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Ap Cív n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025; STJ, REsp 561.836/RN.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Zonilde Oliva Depintor, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo singular, ao acolher a tese da municipalidade de que o cargo ocupado pela autora foi criado apenas com a edição da Lei Municipal n. 568/99, incorreu em erro de premissa fática.

Argumenta que o cargo de professora já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que tornaria aplicável a tese da defasagem remuneratória nos moldes definidos pela jurisprudência do STJ.

Sustenta que tomou posse sob a vigência da Lei 2, de 7 de abril de 1983, quando foi aprovada mediante concurso público em 1998.

Alega que a municipalidade incorre em conduta contraditória ao ignorar a própria legislação vigente e que o juízo, por sua vez, deixou de promover diligências necessárias para a adequada valoração dos documentos acostados.

Afiança a inaplicabilidade da Lei n. 568/99, como marco criador do cargo, defendendo que a referida legislação apenas promoveu reestruturação, sem interferir na data de criação original do vínculo funcional.

Aponta, ainda, que a ausência de reconhecimento da perda remuneratória em tais hipóteses configura violação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial ao julgamento do REsp 1.101.726/SP, em regime de recursos repetitivos.

Cita, como paradigma, acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, proferido nos autos n. 1004783-97.2017.8.11.0015, o qual reconheceu a existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994, afastando a tese de extinção da liquidação por “liquidação zero”.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento do direito à apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme a sistemática da Lei n. 8.880/94.

Devidamente intimado, o Município não apresentou contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nessas ações que envolvem URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 1998, no cargo de Professor 2o Grau com Magistério, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 314372913), confirmada pelo acórdão (314372913), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O Magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

A Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Professor foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

O Município de Sinop, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

No caso, a controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:

"Os professores obedecerão o constante do Anexo IV da Tabela 'A'".

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, estando demonstrado pela perícia técnica realizada a existência de perdas decorrentes da conversão monetária, conforme laudo de id. 314371935.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Zonilde Oliva Depintor
,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025